Tribunal: TJSP
Processo: 1037381-16.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Apelação. Direito Civil. Arbitramento de honorários advocatícios contratuais. Contrato verbal de prestação de serviços advocatícios firmado em 1996. Patrocínio de ação trabalhista. Êxito. Morte do mandante. Ação ajuizada contra o espólio do mandante e os herdeiros. Arbitramento em 30% do proveito econômico obtido na ação trabalhista. Pretensão dos herdeiros de redução do percentual, de acordo com

Ementa:
Apelação. Direito Civil. Arbitramento de honorários advocatícios contratuais. Contrato verbal de prestação de serviços advocatícios firmado em 1996. Patrocínio de ação trabalhista. Êxito. Morte do mandante. Ação ajuizada contra o espólio do mandante e os herdeiros. Arbitramento em 30% do proveito econômico obtido na ação trabalhista. Pretensão dos herdeiros de redução do percentual, de acordo com a tabela da OAB/SP de 1997. Recurso desprovido. Sentença mantida.

1. Ação julgada procedente em primeira instância arbitrando os honorários advocatícios contratuais em 30% do proveito econômico obtido na ação trabalhista.
2. Recurso dos réus (herdeiros do mandante) não provido.
2.1. Contrato verbal de prestação de serviço advocatício. Representação em ação trabalhista ajuizada em 1997 promovida contra a FEPASA - Ferrovia Paulista S.A. Êxito.
2.2. Pretensão de arbitramento dos honorários de acordo com a tabela da OAB-SP de 1997. Descabimento. A tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora e não vincula o julgador, devendo ser levada em consideração a realidade do caso concreto. Precedente do STJ.
2.3. Correção monetária e juros de mora sobre o valor da condenação não acarretam bis in idem. Correção monetária é somente a recomposição da moeda corroída pela inflação e juros de mora decorre de lei. Art. 406, CC.
3. Recurso dos réus desprovido. Sentença mantida.